Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728757-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WESLEY DONIZETE DE OLIVEIRA COSTA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na ação de cumprimento de Busca e Apreensão em alienação fiduciária no 0703643-32.2019.8.07.0019 ajuizada contra o agravado WESLEY DONIZETE DE OLIVEIRA COSTA CHAVES, nos seguintes termos (ID 28826807, pp. 02/03): “1. Verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 94157439) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. 2. Retifique-se a autuação e promovam-se as anotações necessárias. 3. Retifique-se, ainda, o valor da causa para R$ 13.052,60 (treze mil e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) (ID 94157439 - Pág. 3). 4. Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. 5. No mais, registro que incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação da parte requerida, pressuposto de desenvolvimento regular do feito, de modo que "(...) a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 6. Até porque, há mecanismos de consulta disponíveis, tais como requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 7. Assim, emende-se a petição inicial para indicar o endereço da parte requerida (Portaria Conjunta n.o 71/2013 do TJDFT e CPC, art. 319, II). 8. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). 9. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"). Certifique-se. 10. Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. 11. Por fim, determino a manutenção das restrições, nas modalidades licenciamento e circulação, do veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD”. Inconformada, a parte autora recorre. Defende a tese de que a decisão agravada merece ser reformada, pois, “Em se tratando de ação de busca e apreensão de contrato de financiamento de veículo, a cópia do título executivo extrajudicial e dos documentos que o acompanham é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessária a apresentação do documento original” (ID 28826803, p. 03). Sustenta que (grifos do original): Ora, referida providência se revela desnecessária, não só pelo fato de que se trata de título que só está sujeito a endosso em preto, nos termos do art. 29, §1o, da Lei no 10.931/2004, mas, também, porque, ao que se depreende dos autos, a petição inicial foi instruída com reprodução digitalizada do documento físico, que faz a mesma prova que o original, "ex vi" do art. 425, VI, do CPC, e do art. 11, §1o, da Lei no 11.419/2006, e, ainda, pelo fato de que, a bem da verdade, não há, ao menos até o momento, negativa quanto a conteúdo do documento, mesmo porque o agravado sequer foi citado. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, “revogando-se a decisão agravada PARA DEFERIR A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO, a fim de evitar possíveis prejuízos que possam ser causados ao agravante de grave e difícil reparação”. Preparo recolhido (ID 28826804, p. 01). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto em relação a decisão agravada, insurge-se o recorrente da determinação de juntada do original do contrato de alienação fiduciária em garantia. Como cediço, a simples determinação de juntada de documento, com nítida natureza de emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, mormente quando a documentação indicada é imprescindível para o regular processamento da ação, visto que o pacto de alienação fiduciária que instrui a ação é acessório do contrato de empréstimo/financiamento/cédula de crédito bancário o qual é objeto da execução. Não se aplicam às cédulas de crédito bancário as disposições alusivas aos documentos, à vista das evidentes distinções funcionais entre as respectivas figuras jurídicas, aliás, segundo o teor normativo do art. 29 da Lei no 10.931/2004. Ora, enquanto o título executivo (instrumento) constitui forma especial e essencial para dar-se cumprimento a certa atribuição, pretensão, ou mesmo a um direito subjetivo, os documentos têm por escopo a prova de um fato determinado. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. Assim, é transferível mediante endosso em preto e se aplica, no que couber, as normas do direito cambiário. Dessa forma, verifica-se ser insuficiente a cópia, ainda que autenticada, para a instrução do processo executivo, sendo imprescindível a apresentação do original do contrato para a instrução da demanda. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A exigência de apresentação da via original do título executivo extrajudicial na ação de execução decorre do disposto no art. 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. A cédula de crédito bancário constitui título cambiário, nos termos do art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04, sendo necessária a juntada do original do título, para evitar sua circulação. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1160736, 07204372520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO ORIGINAL. JUNTADA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido apresentado o título de crédito original. 2 - Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 3 - A execução do contrato com pedido de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário tem de ser instruída com o título original, não bastando a apresentação de mera cópia do contrato, ainda que autenticada, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro na ausência de documento indispensável ao processamento da demanda (artigos 320, 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC). 4 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1196648, 07093663920178070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. É transferível mediante endosso em preto, aplicando-se à hipótese, no que couber, as normas do direito cambiário. 2. Verifica-se ser insuficiente a cópia do título de crédito, ainda que autenticada, para a instrução da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1080134, 07017108620168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO ORIGINAL DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial, em ação de busca e apreensão, com pedido de conversão em execução, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário original. 2. No caso em tela, observa-se que a instituição financeira pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, tendo o juízo a quo determinado a instrução do pedido com a cédula de crédito bancário original, por ser condição de procedibilidade das demandas executórias. 2.1. O apelante deixou de cumprir, por diversas vezes, as determinações de emenda à inicial, limitando-se a juntar apenas cópia autenticada do título, por entender ser esta suficiente para a instrução da execução. 2.2. Dentro desse contexto, não tendo a parte atendido à determinação judicial, depois de intimada para a regularização do vício, o indeferimento da inicial é a medida mais adequada. 2.3. Segundo o art. 798, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível que a cópia da cédula de crédito supra a falta do original do título. 3. Consoante disciplina o art. 26 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso. 3.1. Ainda que o artigo 29, §1o, da Lei Federal no 10.931/04, autorize somente o endosso em preto, isto não retira a qualidade de título cambiário e tampouco impede a livre circulação do título. 3.2. Precedente desta Corte: "(...) 1. A execução de cédula de crédito bancário deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso (...)." (20140310201435APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 05/10/2016)". 4. Recurso improvido. (Acórdão 1194682, 00004695620148070011, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a pretensão do recorrente em reformar a decisão que determinou a emenda à inicial para juntada de documento não desafia o recurso interposto, sendo que as questões impugnadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições do art. 1.015 da Lei Processual. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365209, 07075370520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora